Tribunal: TJSP
Processo: 2244433-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória proferida na autos da ação de responsabilidade civil que indeferiu o pedido formulado pelo Banco Central do Brasil-BACEN para a intervenção nos autos como assistente do autor – Possibilidade de ingresso da pessoa jurídica de direito público na qualidade de assistente, comprovado o interesse econômico da autarquia no resultado da demanda – Condição

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória proferida na autos da ação de responsabilidade civil que indeferiu o pedido formulado pelo Banco Central do Brasil-BACEN para a intervenção nos autos como assistente do autor – Possibilidade de ingresso da pessoa jurídica de direito público na qualidade de assistente, comprovado o interesse econômico da autarquia no resultado da demanda – Condição de credora da massa falida, cuja habilitação nos autos da falência ficou devidamente demonstrada – Incidência do art. 5o, Parágrafo único, da Lei n. 9.469/97 e dos arts. 10, IX e XI, e 45 da Lei n. 4.595/64 – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244433-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO CENTRAL DO BRASIL, são agravados RICARDO SABACK ERUDILHO
GUIMARÃES, HELENA DE BARROS BARRETO PINHEIRO LIMA, TERESA
SUPLICY DE BARROS BARRETO, PEDRO SUPLICY DE BARROS BARRETO,
DESCALVADO PARTICIPAÇÕES LTDA., BARBA AGRÍCOLA E COMERCIAL
S.A., ARY AIRES DE SOUZA FILHO, REGIS MOREIRA BORGES, CARLOS
ALBERTO TERLIZZI, ROBERTO CALMON DE BARROS BARRETO, SEBASTIÃO
ANTUNES FERREIRA, PAULO SUPLICY DE BARROS BARRETO e BFI BANCO
DE FINANCIAMENTO INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244433-76.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18946 - 6
Agravo de Instrumento no 2244433-76.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL
AGRAVADOS: RICARDO SABACK ERUDILHO GUIMARÃES, HELENA DE BARROS
BARRETO PINHEIRO LIMA, TERESA SUPLICY DE BARROS BARRETO, PEDRO
SUPLICY DE BARROS BARRETO, DESCALVADO PARTICIPAÇÕES LTDA., BARBA
AGRÍCOLA E COMERCIAL S.A., ARY AIRES DE SOUZA FILHO, REGIS MOREIRA
BORGES, CARLOS ALBERTO TERLIZZI, ROBERTO CALMON DE BARROS BARRETO,
SEBASTIÃO ANTUNES FERREIRA, PAULO SUPLICY DE BARROS BARRETO E BFI
BANCO DE FINANCIAMENTO INTERNACIONAL S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18946
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória proferida
na autos da ação de responsabilidade civil que indeferiu o
pedido formulado pelo Banco Central do Brasil-BACEN
para a intervenção nos autos como assistente do autor –
Possibilidade de ingresso da pessoa jurídica de direito
público na qualidade de assistente, comprovado o
interesse econômico da autarquia no resultado da
demanda – Condição de credora da massa falida, cuja
habilitação nos autos da falência ficou devidamente
demonstrada – Incidência do art. 5o, Parágrafo único, da Lei
n. 9.469/97 e dos arts. 10, IX e XI, e 45 da Lei n. 4.595/64 –
Decisão reformada – Recurso provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, nos autos da ação de responsabilidade civil proposta em face
dos ex-administradores do BFI - Banco de Financiamento Internacional S/A,
indeferiu o pedido formulado pelo Banco Central do Brasil - BACEN para a
intervenção nos autos como assistente do autor, entendendo ser inadequada a via
processual eleita, pois em se tratando o autor de massa falida, deverá o
peticionário habilitar seu crédito nos autos da falência, objetivando, em síntese, o
reexame e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, na possibilidade de
intervenção do ente público e na demonstração inequívoca do interesse econômico
no resultado da ação.
Tempestivo, dispensado o preparado, foi concedido o
efeito ativo, sobreveio contraminuta da massa falida do BFI - Banco de
Financiamento Internacional S/A pelo deferimento do pedido e parecer da
Procuradoria de Justiça pugnando pelo provimento do recurso.
Na espécie, consistente o recurso porque, de fato, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244433-76.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18946 - 6
hipótese de intervenção da pessoa jurídica de direito público nos autos da ação de
responsabilidade civil, proposta contra o Banco de Financiamento Internacional
S/A, mormente considerando a efetiva qualidade da autarquia federal como
legítimo interessado no resultado da demanda, em razão de sua condição de
credora da massa falida, cuja habilitação nos autos da falência ficou devidamente
demonstrada, págs. 356/386 e 387/393, nos termos do art. 5o, parágrafo único, da
Lei 9469/97.
A propósito:
Art. 5o. A União poderá intervir nas causas em que figurem,
como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas,
sociedades de economia mista e empresas públicas
federais.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público
poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda
que
indiretos,
de
natureza
econômica,
intervir,
independentemente da demonstração de interesse jurídico,
para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar
documentos e memoriais reputados úteis ao exame da
matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins
de deslocamento de competência, serão consideradas
partes.
Assim, de rigor o deferimento da intervenção,
autorizando o ingresso da autarquia federal na qualidade de assistente,
considerando a demonstração do interesse econômico no resultado do processo,
bem como diante da concordância do agravado pelo provimento do recurso e da
própria função legal conferida ao BACEN pela Lei n. 4.595/641. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
1 Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil: (...)
IX - Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas; (...)
XI - Estabelecer condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições
financeiras privadas, assim como para o exercício de quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais e
semelhantes, segundo normas que forem expedidas pelo Conselho Monetário Nacional;
Art. 45. As instituições financeiras públicas não federais e as privadas estão sujeitas, nos termos da legislação
vigente, à intervenção efetuada pelo Banco Central da República do Brasil ou à liquidação extrajudicial.
Parágrafo único. A partir da vigência desta lei, as instituições de que trata este artigo não poderão impetrar
concordata.